Tribunal: TJES
Processo: 0031467-66.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
0031467-66.
202
1
.8.08.0000

P
ACIENTE :
WALACE CORREA DE SOUSA

AUT. COATORA: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. PROVAS INSUFICIENTES DA AUTORIA. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1
.

Conforme precedentes desta Egrégia corte, a prisão em flagrante, por ser crime permanente, conforme dicção constitucional comporta à autoridade policial ingressar no domicílio, sem que reste, a princípio, caracterizada suposta violação aos direitos do indivíduo

2.
A situação de flagrante delito, com vinculação ao tráfico de drogas, restou caracterizada nos autos, inclusive fixada a condenação pelo crime capitulado na peça vestibular em sede de cognição exauriente
.

3.
Já consolidado o entendimento nesta corte de que

nos casos em que o réu permanece preso durante toda a instrução processual, e não apareçam fatos novos capazes de modificar o entendimento consignado no momento da decretação da prisão preventiva,
não há motivo para que o réu seja posto em liberdade justamente após ter sido
proferida uma sentença penal condenatória em primeira instância, e este é o caso dos autos
. Precedentes. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0019833-08.2019.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 08/06/2022; DJES 21/06/2022)

4
.
Ordem Denegada
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/___/2022

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031467-66.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WALACE CORREA DE SOUSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
0031467-66.
202
1
.8.08.0000

P
ACIENTE :
WALACE CORREA DE SOUSA

AUT. COATORA: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATÓRIO

Trata-se
de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
WALACE CORREA DE SOUSA
contra o ato coator praticado pela MM. Juíza de Direito da
7
ª Vara Criminal de Comarca
de
Vila Velha
/ES
que
negou o pedido de liberdade do paciente
.

O
impetrante
sustenta que : I) o paciente foi preso em flagrante na data de 14/12/21, sendo a prisão convertida em preventiva em 15/12/21, em audiência de custódia; II) o flagrante revela-se ilegal, uma vez que os policiais adentraram na residência sem autorização judicial e sem justa causa suficiente, configurando, portanto, violação de domicílio; III) a suspeita dos agentes de polícia baseou-se apenas em denúncia anônima, “cheiro de droga” vindo de dentro da casa e visualização de drogas pela janela; IV) não estão presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva.

N
egada a tutela liminar, conforme decisão proferida em sede de Plantão judicial, conforme evento de número 2652269.

Parecer da Procuradoria de Justiça, nos termos do evento de número 3286047, no sentido de que seja denegada a ordem.

Vitória/ES, 27 de novembro de 2022.

WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
0031467-66.
202
1
.8.08.0000

P
ACIENTE :
WALACE CORREA DE SOUSA

AUT. COATORA: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

VOTO

Conforme fiz lançar em sede de Relatório, trata-se
de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
WALACE CORREA DE SOUSA
contra o ato coator praticado pela MM. Juíza de Direito da
7
ª Vara Criminal de Comarca
de
Vila Velha
/ES
que
negou o pedido de liberdade do paciente
.

O
impetrante
sustenta que : I) o paciente foi preso em flagrante na data de 14/12/21, sendo a prisão convertida em preventiva em 15/12/21, em audiência de custódia; II) o flagrante revela-se ilegal, uma vez que os policiais adentraram na residência sem autorização judicial e sem justa causa suficiente, configurando, portanto, violação de domicílio; III) a suspeita dos agentes de polícia baseou-se apenas em denúncia anônima, “cheiro de droga” vindo de dentro da casa e visualização de drogas pela janela; IV) não estão presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva.

N
egada a tutela liminar, conforme decisão proferida em sede de Plantão judicial, conforme evento de número 2652269.

Parecer da Procuradoria de Justiça, nos termos do evento de número 3286047, onde sustenta a denegação da ordem pretendida.

Pois bem.

A
pós detida análise dos autos, entendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
o
impetrante não são suficientes
ao acolhimento da pretensão

pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Primeiramente,
entendo necessário estabelecer o contorno
fático contido
no processo para, após, observar com cautela a subsunção dos fundamentos eleitos pela defesa
.

C
onsta
n
os contornos fáticos apresentados que
o
paciente, no dia 14/12/2021, foi preso em flagrante dentro de sua residência pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput c/c art. 35 ambos da Lei nº 11.343/0
6. Relatam os policiais que receberam denúncia anônima versando sobre pessoas andando com armas em punho e utilizando colete balístico amedrontando moradores, porém após diligências no bairro não foram localizadas essas supostas pessoas armadas. Durante a permanência no bairro os policiais receberam uma nova denúncia anônima, desta vez sobre a residência do paciente que lá estava sendo armazenado armas e drogas. Ao chegarem no local os policiais relatam que foi possível sentir o odor da droga que estava dentro da residência lá da rua e alegam que a residência supostamente tem o muro baixo e era possível visualizar através das janelas a cama e alguns pinos de cocaína e pedaços de crack sobre ela. Aduzem ainda que chamaram na residência e apareceu uma moradora que ao perceber a presença da polícia supostamente teria feito um sinal para alguém de dentro do imóvel fugir, diante disso os policiais ingressaram na residência e fizeram a apreensão de um revólver, R$8.136,
00
em dinheiro, munição, Crack e cocaína.

A
primeira suposta irregularidade apontada pela defesa quanto a prisão do paciente é circunscrita ao contexto da violação de domicílio, afirmando a peça que não justifica a violação ao domicílio a
suposta
denúncia anônima, conforme entendimento do STJ, nem tampouco o suposto “cheiro de droga”. Decerto que o contexto das alegações serão melhor analisadas na apelação, recurso já interposto em primeiro grau conforme extraio do andamento do processo. Entretanto, pela peculiar situação delineada quanto ao vício na restrição da liberdade, entendi por acolher a alegação ventilada, em respeito ao contexto probatório apresentado pela defesa.

Ao consultar o
decisum
que a defesa busca acoimar de ilegal, após análise detida, não vislumbro a suposta assimetria da mesma com o entendimento desta corte em desacolher a prematura liberdade.

Como dito, após observar os termos do presente Habeas Corpus e, os fundamentos acolhidos na decisão que manteve a prisão do paciente, entendo que não se fazem presentes quaisquer irregularidades a serem sanadas dentro que já foi analisado por esta corte.

No caso dos autos a prisão do paciente se deu em razão do estado de flagrante, em consonância com a norma constitucional da inviolabilidade do domicílio, eis que o tráfico de drogas é crime permanente.

Neste sentido, ambas as Câmaras deste sodalício:

A
PELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS BUSCA DOMICILIAR DENÚNCIA ANÔNIMA RESPALDADA POR INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PENA REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS NÃO INCIDÊNCIA RÉUS QUE POSSUEM REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - CONCESSÃO DA LIBERDADE PARA RECORRER RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO RECLUSO CUSTAS MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO - RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Sabe-se que a denúncia anônima é admitida em nosso ordenamento jurídico, sendo considerada apta a deflagrar procedimentos de averiguação, quando acompanhadas de outras medidas investigativas. não se pode furtar do fato de que o delito de tráfico ilícito de drogas é permanente, tendo, por isso, seus efeitos dilatados no tempo, até sua efetiva cessação. PRELIMINAR REJEITADA. 2.
3.4.5.6.
7. APELOS IMPROVIDOS.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035190296976, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022
.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE DO ATO DE MERCANCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REPRESENTAÇÃO ANTERIOR. DEDICAÇÃO AO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO DE BEM. UTILIZAÇÃO REPETIDA PARA TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. 2. Autorizada a prisão em flagrante pela legislação e jurisprudência pátria, não há falar, no caso concreto, em situação ilegal pela existência de denúncia anônima, pela inexistência dos respectivos mandados de prisão, assim como dos de apreensão do material ilícito, pois tanto a prisão quanto a apreensão das drogas são mera consequência lógica da situação de flagrância advinda da natureza permanente que possui a prática do tráfico de drogas. (HC 681.625/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 15/12/2021) 3. 4. 5. 6. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011229000028, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022

A sustentada irregularidade procedimental que resultou na flagrância verificada em desfavor do paciente deve ser extraída de um contexto que demonstra o zelo na atividade de segurança pública, pautada, inclusive na previsão do artigo 301 do Código de Processo Penal que determina:

Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

Entretanto, devo ressaltar que a pretensão de sinalizar a existência de violação a ação policial, carece de instrução probatória não contemplada na via eleita no presente remédio constitucional.

É inadequada, a luz do conjunto probatório arquitetado, assentar que a presunção de legalidade dos atos perpetrados pela administração, dentro da perspectiva constitucional da exceção do domicílio em situação de flagrância tenha sido vilipendiada, principalmente por ter sido interposto recurso de apelação pela parte recorrente, recurso este que admite, em seu procedimento, o aprofundamento sobre as provas constantes nos autos.

Desta forma, seja por não vislumbrar de plano o suposto vício de procedimento, seja por ser a matéria cognoscível com maior profundidade no apelo que foi interposto, neste ponto não acolho a assimetria entre o flagrante perpetrado e as garantias constitucionais do paciente.

Dentro de outro contexto, invoca a defesa a desnecessidade de manutenção da prisão do paciente a título de cautelar, eis que ausentes os requisitos necessários ao desiderato do cárcere neste estágio.

Quanto a este ponto entendo que a premissa assinalada, de prisão cautelar, esvai-se ao ser confrontada com a prisão pena, já imposta em sede de sentença, ainda que submetida a recurso.

É o entendimento desta Egrégia Câmara sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, §2º-A, INCISO I, E ARTIGO 180, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO NO DELITO DE RECEPTAÇÃO. DESCABIMENTO. DECOTE MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL. DIMINUIÇÃO DA PENA IMPOSTA PARA O CRIME DE ROUBO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS APTOS A FUNDAMENTAREM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. NEGADO. REGIME INICIAL MANTIDO NA MODALIDADE FECHADA. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
2.3.4.
5. Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que nos casos em que o réu permanece preso durante toda a instrução processual, e não apareçam fatos novos capazes de modificar o entendimento consignado no momento da decretação da prisão preventiva,
não há motivo para que o réu seja posto em liberdade justamente após ter sido
proferida uma sentença penal condenatória em primeira instância, e este é o caso dos autos
. Precedentes. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0019833-08.2019.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 08/06/2022; DJES 21/06/2022)

A sentença fixou, conforme leitura contida no andamento do processo, o regime de cumprimento inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a” e §3º, do Código Penal, eis que o paciente possui antecedentes criminais.

Fixou o magistrado, em sua sentença, de igual forma, que ao paciente/réu, não lhe seria cabível exercer a sua irresignação pelo apelo em liberdade, exatamente a conclusão externada por esta Egrégia Câmara, nos termos do precedente já citado que entendo perfeitamente aplicável ao caso em análise.

Desta forma, pelos fundamentos mencionados, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
0031467-66.
202
1
.8.08.0000

P
ACIENTE :
WALACE CORREA DE SOUSA

AUT. COATORA: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. PROVAS INSUFICIENTES DA AUTORIA. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1
.

Conforme precedentes desta Egrégia corte, a prisão em flagrante, por ser crime permanente, conforme dicção constitucional comporta à autoridade policial ingressar no domicílio, sem que reste, a princípio, caracterizada suposta violação aos direitos do indivíduo

2.
A situação de flagrante delito, com vinculação ao tráfico de drogas, restou caracterizada nos autos, inclusive fixada a condenação pelo crime capitulado na peça vestibular em sede de cognição exauriente
.

3.
Já consolidado o entendimento nesta corte de que

nos casos em que o réu permanece preso durante toda a instrução processual, e não apareçam fatos novos capazes de modificar o entendimento consignado no momento da decretação da prisão preventiva,
não há motivo para que o réu seja posto em liberdade justamente após ter sido
proferida uma sentença penal condenatória em primeira instância, e este é o caso dos autos
. Precedentes. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0019833-08.2019.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 08/06/2022; DJES 21/06/2022)

4
.
Ordem Denegada
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 19_/_10__/2022

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.